Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005660-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), CENTRO OESTE TELECOM LTDA - CNPJ: 39.832.926/0001-89 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA

–

TUTELA DE URGÊNCIA

–

CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO
DE INFRAESTRUTU
R
A
–

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA
–

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
REQUISITO NECESSÁRIO (
ARTIGO 300 DO CPC
)
–
PROVA DOCUMENTAL
INSUFICIENTE

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da
tutela de urgência
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento d
a
decisão da10ª Vara Cível d
a
Comarca de Cuiabá que,
na
Ação Ordinária
n. 1003071-47.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava:

“
a)
Que seja determinada a MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, nos termos do art. 73 da LGT, para que a Autora possa manter a prestação dos serviços de telecomunicações por fibra ótica aos seus clientes, não podendo ocorrer qualquer desmobilização ou corte dos cabos da Autora feitos pela Ré com escopo na necessidade de pagamento de valores retroativos (valores debatidos nos autos);

b) Que seja determinada a imediata aplicação do preço de referência ao contrato de compartilhamento de infraestrutura n. EMT-APEC-22-2021 estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014, sendo que o preço mensal de compartilhamento devidamente atualizado pelo IPCA
, perfaz
a quantia de R$ 5,36 por cada ponto de fixação, garantido a aplicação do referido preço em razão de todos os faturamentos a serem realizados pela Ré e enviados para a Autora (parcelas vincendas), a partir da distribuição do presente feito, até ulterior decisão de mérito, sendo, neste tocante, garantida a atualização anual do preço de referência (R$ 5,36) pelo IPCA;

c) Na remota hipótese de Vossa Excelência entender pela não aplicação do IPCA, o que se admite apenas para argumentar, que seja
determinada a aplicação do preço de referência atualizado pelo IGP-M (abusivo índice imposto pela Ré, unilateralmente, no contrato de compartilhamento de infraestrutura n. EMT-APEC-22-2021) com base na data da distribuição da ação;

d) Que seja determinado o depósito do valor total de R$ 15.093,76 (quinze mil, noventa e três reais e setenta e seis centavos), valor incontroverso, que diz respeito
a
multiplicação do preço de referência atualizado anualmente pelo índice IPCA, vezes o número de pontos utilizados em cada mês (704), desde outubro/23 até janeiro/24 e, com isso, que seja determinada a suspensão de exigibilidade e a abstenção da Ré em exigir da Autora o pagamento de eventuais valores devidos, inclusive sendo vedada qualquer cobrança, protesto, restrição ou negativação porventura feita em nome da Autora. Tudo isso, para que sejam mantidas as atividades da empresa e a continuidade da operação de serviços essenciais prestados aos seus clientes;

e) Que, em razão do depósito judicial do valor incontroverso, seja obstada a Ré de incluir o nome da Autora perante os órgãos restritivos de crédito, e/ou, caso já
tenho
o feito, seja determinada a retirada de eventual apontamento no nome/CNPJ da Autora perante os cadastros restritivos de crédito, SPC e SERASA e de quaisquer outros cadastros de inadimplentes que, porventura, a Ré tenha incluído o nome/CNPJ da Autora;

f) Que seja garantido à Autora o direito à plena relação comercial perante a Ré (compartilhamento), devendo ser garantido à Autora o direito de apresentar e ver apreciado eventuais projetos de expansão de rede e ocupação de novos pontos de fixação e demais outros pedidos administrativos, devendo, a Ré, ser compelida a receber e processar o referido pedido, inclusive, através de resposta formal quanto ao deferimento ou não do projeto apresentado, dentro dos prazos regulamentares, sendo
vedado
a ENERGISA qualquer retaliação em razão do provimento do pedido de tutela de urgência
”.

A agravante alega que
“
a matéria envolve o
direito objetivo
da Agravante de contratar com a Agravada o compartilhamento de infraestrutura (postes), a preços justos e razoáveis, a fim de prestar serviços de interesse público (conexão à internet). Não obstante, a Agravada ignora este direito objetivo e impõe o aviltante valor de R$ 8,11 (oito reais e onze centavos) por cada ponto de fixação em poste a ser utilizado, o que, data vênia, vai de encontro à legislação e às resoluções normativas
”
.

Aduz que o preço de referência não foi observado
no momento
da
assinatura por se tratar de contrato de adesão
,
portanto foi
imposto pela agravada em
virtude
do monopólio na detenção dos postes, e
ela (agravante)
teve que se submeter às cláusulas leoninas por premente necessidade.

Afirma que
a quantia
estipulad
a (R$
8,11
)
está acima do preço de referência
estabelecido
pela ANATEL e ANEEL na Resolução Conjunta n. 004/2014.

Argumenta que o Contrato de C
ompartilhamento não pode ser analisado com
o
se fosse entre particulares, pois não
tem natureza exclusivamente privada, mas
,
sim, mista, com características de direito público e privado, já que os serviços de telecomunicaç
ão
e internet são indispensáveis aos usuários.

Antecipação de tutela recursal
indeferida (ID.

205718684).

Na contraminuta
(ID
.

209030666),
a agravada pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a
decisão
pro
ferid
a

nestes
termos:

“(...)

No caso vertente, não
se observa
a existência, nessa análise sumária, da probabilidade do direito da parte autora, considerando a necessidade de dilação probatória se a época da contratação houve a observância do valor apontado na Resolução Conjunta nº 4/2014 da Anatel e Aneel, a qual será possível na fase oportuna. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, pois o contrato foi pactuado em 01.08.2021, entretanto somente agora interpôs a ação visando
a
revisão das cláusulas contratuais. Portanto, pode, ao menos, aguardar o contraditório
”

(ID.

140934134)
.

Alega a necessidade da “
MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES, nos termos do art. 73 da LGT, para que a Autora possa manter a prestação dos serviços de telecomunicações por fibra ótica aos seus clientes, não podendo ocorrer qualquer desmobilização ou corte dos cabos da Autora feitos pela Ré com escopo na necessidade de pagamento de valores retroativos (valores debatidos nos autos)
”.

Aduz que
é indispensável a
“
imediata aplicação do preço de referência ao contrato de compartilhamento de infraestrutura n. EMT-APEC-22-2021 estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014, sendo que o preço mensal de compartilhamento devidamente atualizado pelo IPCA
, perfaz
a quantia de R$ 5,36 por cada ponto de fixação, garantido a aplicação do referido preço em razão de todos os faturamentos a serem
realizados pela Ré e enviados para a Autora (parcelas vincendas), a partir da distribuição do presente feito, até ulterior decisão de mérito, sendo, neste tocante, garantida a atualização anual do preço de referência (R$ 5,36) pelo IPCA
”
.

A
tutela de urgência
será concedida quando evidenciados os requisitos elencados no art. 300 do CPC
, e indeferida
se
houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”
.
E acrescenta que
“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A
agravante não trouxe aos autos
, ao menos nesta fase,
documentos suficientes para
mostrar

a
probabilidade

do direito
, sendo indispensável
a
dilação probatória
para
confirmar
se
a R
esolução Conjunta n.

4/2014
foi
observada
no
Contrato de C
ompartilhamento de I
nfraestrutura n. EMT-APEC-22-2021
.

T
ambém não demonstrou
o risco de
dano iminente
.

Dessa maneira
,
não há a
urgência
para justificar
o
deferimento
liminar da pretensão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024